Tribunal: STF
Processo: AI 175773
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-14
Data de publicação: 1995-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA NO TRASLADO DE PEÇAS
NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA
288. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
          Ausentes do traslado as peças necessárias à verificação da
tempestividade do extraordinário, incide na espécie a Súmula 288, cuja
compreensão prevalente no Supremo Tribunal foi mantida no julgamento do
Ag 137.645.
          Cabe à parte a correta formação do instrumento de agravo.
          Agravo regimental a que se nega provimento.